Tribunal: TJDFT
Processo: 0750297-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0750297-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO FRANKLIN BANDEIRA DANTAS AGRAVADO: DISTRIBUICAO RADUQUE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo agravante e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Assim, intime-se o agravante para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando aos autos extratos bancários atualizados, última declaração de imposto de renda e contracheque atualizado, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital